Tribunal: TJPA
Processo: 0801085-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801085-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA JUDICIAL COMO CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão de 1º grau que acolheu os embargos à execução apresentados pela Petrobras S.A., determinando a suspensão da execução fiscal ajuizada para a cobrança de R$ 59.953.817,97, por entender presentes os requisitos autorizadores, especialmente o seguro garantia judicial oferecido pela parte embargante, no valor de R$ 77.939.963,36.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro garantia judicial oferecido pela parte embargante é suficiente para suspender a execução fiscal; (ii) estabelecer se a decisão que suspendeu a execução fiscal foi devidamente fundamentada nos termos do art. 489 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O seguro garantia judicial é aceito como caução suficiente para garantir a dívida em execução fiscal, conforme previsto no art. 9º, II, da Lei nº 6.830/1980, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, desde que cubra integralmente o valor da dívida, incluindo juros e multa de mora.

4.

A decisão que suspendeu a execução fiscal cumpre o dever de fundamentação exigido pelo art. 489 do CPC, uma vez que apontou os requisitos legais que justificam a suspensão: a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

5.

A suspensão da execução fiscal até o julgamento definitivo dos embargos é justificada pelo risco de dano irreparável à empresa executada, considerando a possibilidade de prejuízos irreversíveis caso a execução prossiga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O seguro garantia judicial pode ser aceito como caução suficiente para a suspensão da execução fiscal, desde que cubra integralmente o valor da dívida em questão.

2.

A decisão de suspensão da execução fiscal pode ser mantida se estiver adequadamente fundamentada, nos termos do art. 489 do CPC, atendendo aos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II; Lei nº 13.043/2014; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ e TJ/PA, sem identificação específica.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos dos
Embargos à

Execução Fiscal
(Proc. n. 0867129-89.2023.8.14.0301), tendo como ora agravado
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS,
que suspendeu a ação de execução fiscal nº 0825075-79.2021.8.14.0301, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Recebo os Embargos à Execução, determinando a suspensão da execução fiscal, por estarem presentes os requisitos autorizadores,
fumus boni juris
e
periculum in mora,
em cumprimento ao art. 9, II e 16, II da LEF.

TRF-3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 10953 SP 2010.03.00.010953-0 (TRF-3) [http://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18872672/agravo-de- instrumento-ai-10953-sp-20100300010953-0-trf3]

Data de publicação: 01/03/2011

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECEBIMENTO
DOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.
EFEITO SUSPENSIVO
. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS.
NECESSIDADE
. ARTIGO 739-A DO CPC. 1. Com relação
à
aplicabilidade do artigo 739-A do CPC nas ações de
execução
fiscal, a Lei n.º 6.830 /80 nada dispõe sobre os
efeitos
em que são recebidos os
embargos
. Diante dessa lacuna, aplicam-se subsidiariamente as regras previstas no CPC, nos termos do artigo 1.º da LEF. 2. Da leitura do caput do artigo 739-A e seu § 1.º verifica-se que os
embargos
do executado são recebidos sem
efeito suspensivo
. 3. O juiz pode atribuir
efeito suspensivo
a requerimento do embargante, quando preenchidos quatro requisitos cumulativos: a) requerimento específico do embargante; b) garantia por penhora, depósito ou caução suficientes; c) relevância dos fundamentos dos
embargos
(fumus boni iuris); e d) possibilidade de ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora). 4. Verifica-se dos autos que houve penhora de debêntures da Eletrobrás, títulos que não gozam de certeza de liquidez, ademais, não há qualquer comprovação de que existe possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação. 5. Ausente, portanto, ao menos um dos requisitos ensejadores da suspensão da
execução
previstos no § 1.º, do artigo 739-A do Código de Processo Civil. 6. Agravo legal a que se nega provimento.

Encontrado em: CPC-73 LEG-FED LEI- 5869 ANO-1973 ART-557 PAR-1 ART-739ª PAR-1 ***** LEF-80 LEI DE
EXECUÇÃO
FISCAL... ART-557 PAR-1 ART-739A PAR-1

***** LEF-80 LEI DE
EXECUÇÃO
FISCAL LEG-FED LEI- 6830 ANO-1980 ART-1

Intime-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, impugná-los, no prazo de 30 (trinta) dias.

Certifique a atribuição do efeito suspensivo na ação principal, Ação de Execução Fiscal em apenso.

P.R.I.C.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso.

Em suas razões, aduz que inexiste qualquer fundamento na decisão que suspendeu a execução fiscal, apontando a sua nulidade, nos termos do §1º, do art. 489 do CPC.

Argui que o dever de cooperação entre as partes exige que o juiz esclareça as suas decisões, o que não se verifica no caso dos autos.

No mérito, assevera que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da suspensão do curso regular da execução fiscal, haja vista que a decisão agravada em nenhum momento demonstrou a existência dos três requisitos, quais sejam: caução idônea, relevância da fundamentação e perigo de dano irreversível.

Aponta que a mera existência de caução, como o seguro garantia, não induz à satisfação do requisito mencionado, a ensejar a probabilidade do provimento recursal, conforme precedentes do C. STJ e do próprio TJ/PA.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar em definitivo o
decisum a quo
.

Em decisão monocrática de id. 18000092, indeferi o efeito suspensivo almejado.

A Agravada apresentou contrarrazões refutando os argumentos do Ente Público (id. 18420645).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 18567539).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que, nos autos dos embargos à execução, determinou a suspensão da ação de execução fiscal ajuizada em face da Petrobras S.A.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão
a quo
é nula por ausência de fundamentação e por estarem ausentes requisitos necessários à concessão da suspensão do curso regular da execução fiscal.

Pois bem.

A decisão guerreada foi prolatada nos seguintes termos:

“
Recebo os Embargos à Execução, determinando a suspensão da execução fiscal, por estarem presentes os requisitos autorizadores,
fumus boni juris
e
periculum in mora,
em cumprimento ao art. 9, II e 16, II da LEF.”

Analisando o
decisum
, observa-se que o juízo singular fundamentou seu entendimento nos arts. 9º, II, e 16º, II, da LEF. Tais dispositivos estabelecem o seguinte:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

(...)

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
(Reda
çã
o dada pela Lei n
º
13.043, de 2014)

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

(...)

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;
(Reda
çã
o d
ada pela Lei n
º
13.043, de 2014)

Sendo assim, não merece prosperar a alegação do agravante quanto a ausência de fundamentação na decisão atacada, visto que o magistrado apontou os comandos normativos que embasaram a sua decisão.

Cumpre-nos esclarecer que é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o disposto no § 1º, inciso IV, do aludido artigo.

Com relação ao mérito da decisão propriamente dito, de suspender o curso da execução fiscal até o julgamento definitivo dos embargos opostos pela parte executada, entendo que ela não merece reparos, devendo ser mantida na integra.

É cediço que todo processo executivo é feito em benefício do credor, todavia, deve se dar de forma menos gravosa para o devedor, em atendimento ao princípio da menor onerosidade.

Nele devem ser observados os princípios da utilidade e da economia da execução. A execução é feita em benefício do credor, porque o processo é satisfativo. Portanto, deve trazer uma real utilidade para ele, todavia, não pode ser adotada como instrumento de sacrifício para o devedor.

Dessa forma, a execução deve ser feita com a menor gravosidade possível para o executado. Toda execução deve ser econômica, isto é, deve realizar-se da forma que, satisfazendo o direito do credor, seja o menos prejudicial possível ao devedor.

A observância desta garantia que está prevista no art. 805 do CPC, só é possível quando presentes várias formas de se promover a execução, com a mesma efetividade.

Isso porque, não se pode em observância à regra insculpida pelo artigo supracitado, desatender ao princípio-fim maior do processo executivo, que é o pagamento ao credor do modo mais fácil e célere.

Outrossim, a Lei Federal nº 13.043, de 13.11.2014, deu nova redação ao inciso II, do art. 9º da Lei nº 6.830/1980,
in verbis
:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I- (...)

II- oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

O artigo supracitado é claro ao estabelecer que a garantia deve espelhar “o valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa”, observando-se que a nova legislação especial, não exige o plus de 30% sobre o valor do débito previsto na lei geral (art. 848, parágrafo único, do CPC, não mais aplicável aos débitos de natureza fiscal).

Dessa forma, com a edição da Lei nº 13.043/14, o inc. II, do art. 9º, restou alterado, passando a ser aceito o oferecimento de seguro garantia, inexistindo dúvidas, portanto, a respeito da possibilidade de garantia da dívida em execução fiscal através deste meio.

Cumpre, no entanto, a observância de determinados requisitos para sua validade.

O seguro garantia judicial pode efetivamente ser nomeado à penhora, desde que suas condições de cobertura propiciem ao credor efetiva perspectiva de que poderá contar com a satisfação do seu crédito, quando transitado em julgado.

No caso em análise, como já explanado da decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo, constata-se que a ação de execução objetiva a cobrança uma dívida no valor de R$ 59.953.817,97 (cinquenta e nove milhões, novecentos e cinquenta e três mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e sete centavos) e o prêmio do seguro garantia ofertado pela empresa ora agravada é no valor de R$ 77.939.963,36 (setenta e sete milhões, novecentos e trinta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), conforme apólice de seguro juntada aos autos da execução fiscal, garantindo assim, a totalidade da dívida.

Ao analisar os termos e condições da Apólice de Seguro Garantia apresentada pela agravada, observa-se que ele apresenta prazo de validade determinado, cujo período de vigência é de 26.05.2021 a 26.05.2026.

Na parte que trata das condições de Renovação, a apólice dispõe o seguinte:

4. RENOVAÇÃO

4.1. A renovação da apólice deverá ser solicitada pelo tomador, até sessenta dias antes do fim de vigência da apólice.

4.1.1. O tomador poderá não solicitar a renovação somente se comprovar não haver mais risco a ser coberto pela apólice ou se apresentada nova garantia.

4.2. A seguradora somente poderá se manifestar pela não renovação com base em fatos que comprovem não haver mais risco a ser coberto pela apólice ou quando comprovada perda de direito do segurado.

4.3. A sociedade seguradora, independentemente da existência de pedido de renovação, comunicará ao segurado e ao tomador, mediante aviso prévio de, no mínimo, noventa dias que antecedam o final de vigência da apólice, se ocorrerá ou não a sua renovação, respeitado os termos do item 4.2., bem como se houve ou não solicitação de renovação.

Diante desses dados, e após fazer um cotejo entre as disposições legais atinentes à matéria, não vislumbra-se nenhum óbice à suspensão do feito executivo devidamente garantido por apólice de seguro, até decisão final dos embargos à execução opostos pela parte executada.

Observa-se que o perigo da demora milita em favor da agravada, eis que o prosseguimento da ação executiva, enquanto pendente o julgamento dos embargos à execução, sem sombra de dúvida poderá causar prejuízos irreparáveis à empresa executada, enquanto o contrário não nos parece verdadeiro, haja vista que ao final dos embargos, sendo estes julgados improcedentes, a Fazenda Pública poderá voltar a cobrar normalmente o crédito devido.

Nessa esteira, estando a execução fiscal garantida por meio da apólice do seguro garantia, além de restarem configurados os demais requisitos autorizadores, a decisão a quo deve ser mantida em sua integralidade.

Por todo exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo a decisão
a quo
inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/10/2024